Tribunal: TJDFT
Processo: 0717761-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717761-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA MARTINS PIRES AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDREA MARTINS PIRES contra a decisão que deferiu a produção de prova pericial requerida pelas partes. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 155560914, dos autos de referência: Defiro a produção de prova pericial requerida pelas partes. Nomeio como perito o Sr. AURELUZ SÉTIMO SOCORRO DOS SANTOS, grafotécnico, cadastrado nesta Serventia. Intimem-se as partes sobre o interesse na indicação de assistente técnico, bem como formulação de quesitos no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o Senhor Perito para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, proposta de honorários, currículo e contatos profissionais. Considerando que as partes litigam sob o pálio da gratuidade de justiça, esclareço que por força dos termos da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, editada pelo CNJ, regulamentada pela Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016 do TJDFT, houve recomendação aos Tribunais de previsão orçamentária para pagamento dos honorários periciais à parte sucumbente beneficiária da justiça gratuita. Neste caso, o valor da verba é limitado conforme a tabela de honorários periciais prevista no anexo da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, e o pagamento se dará depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. Caso os valores propostos pelo perito superem aqueles previstos na tabela, deverá apresentar justificativa, considerando o disposto no art. 2o, §1o, da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT. Na hipótese, de majoração dos honorários, o valor a ser pago limita-se ao disposto no art. 7o da Portaria Conjunta 53/2011, que foi majorado pela Portaria GPR 35/2023 para R$ 1.904,26 (mil novecentos e quatro reais e vinte e seis centavos). Esclareço, desde já, que o montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo poderá vir a ser cobrado pelo perito. As partes serão intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial. O laudo será entregue no prazo de 20 (vinte) dias da data designada para o início da realização da perícia. Após a apresentação do laudo pericial, intimem-se as partes para, querendo, manifestar-se sobre o laudo e apresentar parecer dos assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §1o, do CPC. Nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016, caso o vencedor da demanda seja beneficiário da justiça gratuita, a parte contrária – não sendo também beneficiária da assistência judiciária – deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, realizando o reembolso do valor eventualmente adiantado pelo TJDFT por meio de GRU, devendo ser oficiada a Fazenda Pública para que promova a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público. Após a produção da prova pericial será analisada a necessidade da produção da prova oral. P. I. A agravante aduz que ajuizou ação declaratória de inexistência de débito contra o banco agravado, na qual alega ter sido vítima de fraude em contrato bancário. Relata que fez pedido de perícia documentoscópica (ID 152998662), porém não foi apreciado pelo juiz. Aduz que em razão dos documentos jungidos aos autos, a perícia grafotécnica deve ser modificada para perícia documentoscópica, em observância ao art. 464 e seguintes do CPC. Afirma que a decisão viola o seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, requer a reforma da decisão para determinar a realização de perícia documentoscópica. Preparo não efetuado porque a recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça. Este é o relatório. Decido. Verifica-se que o referido pronunciamento judicial não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC para o cabimento de agravo de instrumento. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte interpõe agravo de instrumento contra decisão que deferiu a produção de prova pericial requerida pelas partes, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Destaque-se que não se olvida do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, é importante ressaltar que o não conhecimento do presente recurso não acarretará prejuízo ao recorrente, uma vez que, nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo Código, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO FEITO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PESQUISA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE TERCEIRO. NÃO CABIMENTO. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1609264, 07170453820228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a decisão que defere a produção de provas não se amolda às situações previstas no art. 1.015 do CPC e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator